Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703377-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO &amp; PAULO ADMINISTRACAO EM HOTELARIA LTDA AGRAVADO: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, ARMANDO FAVATO FILHO, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco &amp; Paulo Administração em Hotelaria Ltda. contra decisão de id. 176193283 do processo de referência, integrada pela decisão de id. 180048411, também do processo de referência, proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de embargos de terceiro opostos pelo agravante, processo n. 0734696-46.2023.8.07.0001, a qual visou a esclarecer a controvérsia estabelecida no cumprimento de sentença no 0030081-06.2023.8.07.0001, em que figuram, como exequentes, Humberto Caetano de Almeida, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Cristiane Victor Amorim, Celso Dias dos Santos e Douglas Alencar Rodrigues e, como executados, Ana Luíza Maria Canaparro Nogueira Favato, Armando Favato Filho e Acesso Construtora Ltda – EPP. Aludido pronunciamento judicial (Id 176193283 do processo de referência) reconheceu a ilegitimidade do exequente Armando Favato Filho para integrar o polo passivo dos embargos de terceiro, nos seguintes termos: (...) Os embargos de terceiro são cabíveis quando existe constrição ou ameaça de constrição sobre o bem, sendo ainda admitidos em caráter preventivo. No caso, existem sucessivos pedidos de penhora e indisponibilidade do bem do embargante. Além disso, ainda que houvessem algumas investigações antes do deferimento do pedido, concretamente, pode-se dizer que a penhora ou eventual declaração de fraude contra credores estaria, ao menos em tese, iminente. A documentação juntada ao cumprimento de sentença até então aponta a possibilidade de falta de lisura na venda do bem, pois a CG Empreendimentos Imobiliários (proprietária anterior na matrícula do imóvel) informou que foi surpreendida com a transferência da quantia de mais de um milhão de reais na conta, sem estar ciente da negociação entre o embargante e a devedora, Sra. Ana Luiza. Portanto, numa análise perfunctória, existe interesse de agir. Quanto à legitimidade passiva, deve-se reconhecer que são legitimados aqueles que indicaram o bem à penhora. Como o sr. ARMANDO FAVATO FILHO não participou da indicação, deve-se reconhecer sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda. O mesmo entendimento não pode ser aplicado à Sra. ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO e ACESSO CONSTRUTORA, pois, apesar de não terem indicado o bem à penhora e reconhecerem a procedência do pedido do embargante, a discussão referente à fraude à execução é matéria que lhes afeta, portanto, indispensável a participação no processo. A documentação até então juntada pelo embargante permite concluir, em um primeiro momento, que possui a propriedade por justo título sobre o bem imóvel em discussão (escritura de compra e venda e contrato de alienação fiduciária registrados na matrícula do imóvel). Fixo um ponto controvertido, qual seja, a existência de má-fé do adquirente na aquisição do bem e configuração de fraude contra credores. De acordo com a Súmula 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No caso, a penhora não foi registrada na matrícula do imóvel. Considerando que a boa-fé se presume, e a má-fé se prova, é ônus dos embargados a prova de má-fé do adquirente, ora embargante. Sendo assim, concedo aos embargados CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA e SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE o prazo de 15 dias para informar se pretendem produzir outras provas. De ofício, determino, ainda, a juntada de prova documental, qual seja, o e-mail enviado pela CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nos autos de cumprimento de sentença 0030081- 06.2013.8.07.0001 (ID 175386508). Juntado o documento, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Exclua-se ARMANDO FAVATO FILHO do polo passivo. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Inconformada, a parte agravante opôs embargos de declaração (Id 179663315 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 180048411 do processo de referência). Ainda irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55398994), narra, na origem, tratar-se de embargos de terceiro propostos ao intuito de que seja judicialmente declarada inviável a constrição sobre bem imóvel de sua propriedade. Informa que o imóvel localizado no SMDB, conjunto 19, Lote 04, Unidade B, Lago Sul, Brasília/DF, integra seu patrimônio desde 14/12/2020, quando registrada escritura pública de compra e venda. Afirma que o juízo a quo, ao sanear o processo, reconheceu de forma contraditória a ilegitimidade passiva do agravado Armando Favato Filho, uma vez que o mesmo é sócio da empresa agravada Acesso Construtora Ltda. Brada que tal situação é bastante a demonstrar seu interesse na demanda originaria e, por consequência, sua legitimidade passiva. Salienta que, no processo principal (Cumprimento de Sentença n. 0030081-06.2013.8.07.0001), a oitiva de testemunhas deixou clara a posição do Sr. Armando Favato Filho como sócio/proprietário da referida empresa, o que foi reconhecido pelo Juízo de primeira instância, o qual, inclusive, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada para que os credores pudessem atingir os bens dos sócios Ana Luíza Maria Canaparro Nogueira Favato e Armando Favato Filho. Aponta que a exclusão somente poderia ser determinada por sentença, assim como a fixação de honorários de sucumbência. Pede a reforma da decisão para que seja mantido o agravado Armando Favato Filho no polo passivo da demanda e para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorário de sucumbência. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor fixado a título de honorários de sucumbência, entre 3% a 5% sobre o valor da causa. Afirma presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final: 1. em caráter de urgência e independentemente da oitiva da parte contrária, seja concedido o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, assim, afastar (i) o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Agravado ARMANDO FAVATO FILHO, bem como (ii) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, de maneira que seja mantido como parte nos Embargos de Terceiro de origem, até o julgamento definitivo do presente recurso. 2. ao final, seja o presente recurso conhecido e provido, para confirmar o pedido de efeito suspensivo e, assim, anular a decisão agravada no que tange ao reconhecimento da suposta ilegitimidade passiva do Agravado e à condenação aos honorários de sucumbência, até o julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro de origem; e 2.1. subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da ilegitimidade passiva e do pagamento da verba sucumbencial, a Agravante requer seja reformada a decisão agravada para reduzir o valor da condenação para 3% (três por cento) sobre o valor da causa. Preparo recolhido (Id 55401228). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A decisão agravada excluiu Armando Favato Filho do polo passivo dos embargos de terceiro, processo de referência de n. 0734696-46.2023.8.07.0001, sob o argumento de que não participou da indicação do bem à penhora. Por outro lado, manteve como réus/embargados a sócia ANA LUÍZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO e a empresa ACESSO CONSTRUTORA. A manutenção dessas pessoas no polo passivo se deu ao fundamento de que “apesar de não terem indicado o bem à penhora e reconhecerem a procedência do pedido do embargante, a discussão referente à fraude à execução é matéria que lhes afeta, portanto, indispensável a participação no processo”. Inconformado e entendendo haver contradição entre as decisões, o agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo de primeira instância. Diante disso, interpôs o presente agravo de instrumento. Pois bem. Em análise preliminar, entendo assistir razão ao agravante. Dispõe o art. 17 do CPC que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade das partes é aferível pela verificação da pertinência subjetiva da lide, que, de sua vez, se consubstancia na condição de deterem os litigantes atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam– ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquele em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro, o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Nesse contexto, a teoria da asserção, conforme reconhecido pela jurisprudência do e. STJ, orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial, com o que o exame da relação jurídica se faz in status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento positivo para solução de conflitos intersubjetivos. No caso concreto, compulsando os autos de origem (o cumprimento de sentença de n. 0030081-06.2013.8.07.0001), resta incontroversa a participação do Sr. Armando Favato Filho na sociedade da empresa ré, conforme transcrição parcial da sentença (Id 37942485 do processo de n. 0030081-06.2013.8.07.0001) a seguir: (...) Diante desse contexto, tenho como presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da Construtora Acesso, nos termos do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. O modus operandi do Sr. Armando, conforme descrito pelas testemunhas, revela desvio de finalidade e confusão patrimonial. Apesar de o Sr. Armando não figurar como sócio, os fatos já registrados são suficientes para concluir que a Sra. Ana Luiza seria uma “laranja”, conforme destacado pela testemunha Renato, ou seja, alguém que figura como titular de uma empresa apenas formalmente, com a finalidade de acobertar condutas ilícitas do verdadeiro proprietário. E nem se diga que a terceira ré não tinha conhecimento do que o segundo fazia na empresa. Afinal, trata-se de marido e mulher, sendo que ambos usufruíam dos rendimentos da fraude demonstrada neste processo. Acrescente-se, ainda, que a Sra. Ana Luiza assinou os instrumentos dos contratos celebrados entre os autores e a Construtora Acesso (fls. 178-185, 231-238, 240-246 etc), sendo que era a responsável pela administração da empresa. Portanto, tinha – e deveria ter – ciência do que acontecia na empresa. Portanto, os três réus devem ser responsabilizados pelas consequências da rescisão dos contratos e dos atos ilícitos registrados nesta sentença (...). Desse modo, em análise perfunctória, tenho que os documentos coligidos pela parte recorrente são suficientes para o reconhecimento, em cognição sumária, da legitimidade passiva do Sr. Armando Favato Filho para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro. Trago à colação, sobre o tema, o seguinte julgado deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA E DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO EM NOME DO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. COMPROVANTE DE ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. MODULAÇÃO DO PEDIDO E COMPLEMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO. EXIBIÇÃO. GARANTIA. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). PEDIDO. FORMATAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. 1. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o). 2. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada no instrumento negocial exibido e a mora do devedor fiduciário devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações direcionadas não enseja a extinção da demanda, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação. 3. Consubstanciando truísmo que o legislador processual encampara a teoria da asserção, resultando que as condições da ação devem ser aprendidas em conformidade com a argumentação desenvolvida pelo autor, relegando-se para o juízo de mérito a apreensão do aduzido sob o prisma do comprovado, de molde a ensejar ou não o acolhimento do pedido, não é permitido ao juiz, reputando improcedente determinada pretensão agregada ao pedido, determinar que seja ilidida, e, não atendida a determinação, extinguir o feito sob o prisma da inaptidão técnica da peça inicial, pois implica essa resolução negativa de prestação jurisdicional por encerrar decisão tangente ao mérito travestida de controle de admissibilidade da ação. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1798976, 07123862820238070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJE: 22/01/2024) Deste modo, não encontro elementos hábeis à manutenção do entendimento adotado pelo juízo a quo, na decisão recorrida, ao menos neste juízo de cognição sumária. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Pelo exposto, tenho como configurada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada e manter Armando Favato Filho no polo passivo dos Embargos de Terceiro em curso no juízo de origem, até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. De consequência, suspendo a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora